Tribunal: TJDFT
Processo: 0748803-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748803-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FABIO EDER SANCHES REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Fábio Eder Sanches por meio da qual pretende a antecipação da tutela recursal deduzida na apelação interposta contra sentença (ID origem 177847111) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra Sabemi Seguradora S. A. e outros, por considerar inadequada a via eleita por falta de requisitos legais, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC. Em suas razões (ID 53454741), pontua passar por problemas financeiros e de saúde, razão pela qual não tem conseguido honrar com as parcelas de seus vários contratos de empréstimos. Afirma possuir ao todo 24 (vinte e quatro) contratos de empréstimos ativos, totalizando a quantia devida de R$784.671,36 (setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), com parcelas mensais que somadas chegam ao valor de R$7.476,83 (sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). Colaciona tabela discriminativa dos empréstimos que alega possuir. Declara ser servidor público do Governo do Distrito Federal e que 15 (quinze) contratos (n° 36-869550683/21 d0 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, n° 1100051631, n° 1100200362, n° 1100215396 do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA, n° 640018992 do BANCO ITAÚ, n° 237573818, n° 237983961 do BANCO VOTORANTIM, n° 3549823-4, n° 3549823-5, n° 3580340-1, n° 3580340-2 do SABEMI, n° 854283020-1, no 854283020-2, no 855724002-1, n° 855724002-2 do BANCO SANTANDER – OLE) são descontados diretamente de sua folha de pagamento. Noticia que 8 (oito) contratos de empréstimos firmados com o Banco Pan, cedido à Caixa Econômica, estão sendo objeto de execução judicial na Subseção da Justiça Federal do Distrito Federal. Acrescenta que o contrato de novação n. 202369851, firmado com o Banco Regional de Brasília, passará a ser descontado diretamente em sua conta salário, a partir de 5/1/2024. Afirma que, descontadas as gratificações eventuais variáveis, possui remuneração bruta de R$12.365,02 (doze mil trezentos e sessenta e cinco reais e dois centavos). Após os descontos obrigatórios (IRPF, pensão militar, pensão alimentícia), alega restar a quantia de R$8.150,59. Com os descontos dos vários empréstimos que possui, o valor líquido final percebido seria de R$1.033,76. Diante disso, argumenta que, de sua remuneração líquida, os empréstimos descontariam 87,86%, sobrando-lhe apenas 12,14% de seus rendimentos líquidos. Articula que, em atendimento ao despacho de ID origem 177149205, juntou as documentações comprobatórias solicitadas pelo Juízo a quo e apresentou plano de pagamento, dividido em 60 parcelas mensais de R$2.553,17 (valor correspondente a 30% de sua remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios), totalizando ao final R$153.190,20. Colaciona tabela explicativa do plano de pagamento e assegura sua viabilidade pelo fato de ser servidor público do Governo do Distrito Federal. Destaca excertos processuais verificados na instância de origem e informa ter interposto apelação contra sentença que indeferiu sua petição inicial. Para sustentar seu pedido de tutela de urgência, retoma o argumento de que os empréstimos consomem 87,66% de seus rendimentos líquidos e de que, ao final, sobra-lhe apenas a quantia de R$ 1.033,76. Afirma que a sentença extinguiu prematuramente o feito, pois o correto seria ter havido prévia instauração de audiência de conciliação e posteriormente prosseguimento do trâmite processual aplicável às ações de superendividamento. Cita o requerente uma série de dispositivos legais que lhe assegurariam a proteção de sua dignidade e de seu mínimo existencial. Assevera se enquadrar no conceito de superendividado e faz alusão ao procedimento para lidar com esta situação trazido à tona pelo diploma consumerista. Pleiteia que, à míngua de previsão na Lei n. 14.181/2021, a fim de preservar o seu mínimo existencial, seja aplicado o parâmetro do art. 45 da Lei 8.112/90 para limitar os descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Ao final, requer, a título de tutela antecipada, que se determine “aos requeridos que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta-corrente do autor, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC)”; subsidiariamente, caso não acatado o pedido anterior, que “seja determinado aos requeridos limitação dos descontos no contracheque e na conta-corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$ 8.510,59, até que seja homologado plano de pagamento pelo juízo do primeiro grau, nos termos dos artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC autoriza ao relator a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros: XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC cuidou de definir o instituto do superendividamento no novel capítulo acerca da prevenção e do tratamento do superendividamento, ad litteris: Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo[1], com redação dada pelo Decreto 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Como reiteradas vezes enfatizado pela própria requerente e presumindo-se verdadeiras e precisas suas alegações com base na boa-fé e lealdade processuais, após o desconto de todos os empréstimos (consignados e comuns), bem como demais descontos obrigatórios que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$ 1.033,76 (mil e trinta e três reais e setenta e seis centavos), valor que, sem adentrar nas peculiaridades das quantias que devem ser efetivamente descontadas no cálculo do mínimo existencial, já é superior ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$ 600,00 (seiscentos reais). Tal fato, por si só, é demonstrativo, neste momento processual, da ausência da probabilidade do direito da requerente, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a manutenção do seu mínimo existencial, nos termos das normas supracitadas, o que impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Registre-se, por oportuno, que o parâmetro fixado pelo ato infralegal é de observância cogente, não cabendo ao Poder Judiciário, sem razão para tal, inovar naquilo que já foi objeto de regulamentação no âmbito da esfera competente. Neste sentido, colaciona-se precedente deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. O art. 104- A da Lei n. 14.181/2021, que instituiu a ação de repactuação de dívidas, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual estabeleceu como mínimo existencial o valor de vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente na data de publicação do referido Decreto. 3. O Decreto n. 11.150/2022 é norma cogente e sua observância é obrigatória. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1680173, 07329257020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, se não reunidos, ao menos, por ora, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se incabível a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do apelo interposto nos autos de referência pelo e. Colegiado desta douta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)